Tribunal: TJDFT
Processo: 0735712-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1169. DISTINGUISHING. SENTENÇA APRESENTA ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva (ACP 32.159/97), sob o fundamento de que o feito deve aguardar o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante pretende a reforma da decisão para o regular prosseguimento do feito na origem.
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
4. Na ocasião, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil – CPC.
5. A controvérsia recursal da qual se origina o presente agravo de instrumento não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Como a matéria recursal não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento.
6. Ademais, a sentença coletiva que originou o cumprimento de sentença não configura título genérico, haja vista que apresenta todos os requisitos necessários para a elaboração dos cálculos individualizados. O quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Precedentes deste Tribunal.
7. Recurso conhecido e provido.